Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-82.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA.SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A união estável deve ser caracterizada pela publicidade, continuidade, estabilidade e o objetivo de constituição de família, bem como, afastado qualquer impedimento matrimonial por qualquer dos companheiros.
2. Não se desincumbindo a parte autora de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituição de família, não há como ser reconhecida a existência de união estável.
3. Sentença mantida. Recurso desprovido.Unânime.